Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-66.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006762-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Concussão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (PACIENTE), Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO RENEGADOS – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP –REITERAÇÃO DE PEDIDOS – FUNDAMENTAÇÃO E PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ DEMONSTRADAS NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
N. 1014420-78.2021.8.11.0000 –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO EM FACE DE SUBSTANCIAL REITERAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO CASO COM PLURALIDADE DE RÉUS (25

INVESTIGADOS) – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FINALIZADA EM DEZEMBRO DE 2021 – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PARA O DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como a complexidade do feito e a pluralidade de réus, autorizam a eventual dilatação da ortodoxia processual.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
ADILSON DE JESUS PINTO
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o
paciente foi cerceado de sua liberdade em 03/05/2021, encontrando-se, atualmente, no Quartel do 3º Batalhão de Policia Militar, na cidade de Cuiabá-MT, em virtude da prisão preventiva decretada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, ante a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, cuja operação foi intitulada de “Operação Renegados”.

Sustenta que os fatos apurados são graves, todavia, em relação ao paciente, em toda peça inquisitorial é imputada a suposta prática dos delitos previstos nos artigos I) 2º, §§ 2º e 4º, inciso I e II, e § 6º da Lei Federal nº12.850/2013; II) no art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal; III) art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV, da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal; iv) art. 316,
caput
, c/c art. 29,
caput,
do Código Penal (fato 1 e 4).

Aduz que a instrução processual foi concluída em 15 de dezembro de 2021, nos autos nº 1007474.61.2021.8.11.0042 em que o Paciente já foi interrogado, e nesta data foi interposto pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela Magistrada, fundamentando de forma genérica as condições para manutenção da medida cautelar adotada, referente ao paciente.

Alega-se que, conforme os artigos atribuídos na r. denúncia ao paciente, mesmo que no entendimento pela sua condenação, “
a forma de cumprimento da pena que caberá ser aplicada, certamente será divergente do que a que cumpre no momento, portanto que lhe seja concedida a liberdade para possa estar de volta à sua família pois se encontra recluso desde 04/05/2021, ou seja, há mais de 336 dias, portanto 11 meses
.”

Por fim, aduz que a prisão preventiva é
última ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, seja substituída a medida por prisão cautelar, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 12453580). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (id. 124949159). Informações juntadas (Id. 126523675/678 e 126523680 e 126523682).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa agravada, tráfico de drogas, roubo majorado e concussão, em concurso de pessoas e concurso material – Operação Renegados – Alega excesso de prazo para formação da culpa; Ausência de fundamentação da decisão constritiva; aplicabilidade do princípio da homogeneidade e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da prisão preventiva; aplicabilidade do princípio da homogeneidade e suficiência das medidas cautelares alternativas analisados no julgamento do habeas corpus nº 1014420-78.2021.8.11.0000 – Mera reiteração – Não conhecimento – Entendimento do TJMT – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 25 (vinte e cinco) denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus, reflexos da pandemia do covid-19 e outros atos processuais necessários] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Instrução criminal encerrada – Incidência da Súmula nº 52 do c. STJ –
Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

(sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de que seja concedida a ordem de liberdade ao paciente
ADILSON DE JESUS PINTO
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentos para a prisão preventiva. Aduz que a decisão proferida pela Magistrada está fundamentada de forma genérica, citando as condições dos réus e ressaltando o “risco de reiteração delitiva”. Alega ainda que há ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa.

No que tange a fundamentação lançada a decisão que decretou a prisão preventiva, já foi objeto de análise no Habeas Corpus n. 1014420-78.2021.8.11.0000, impetrado em 10-08-2021 e julgado em 15-09-2021, o qual, por unanimidade, a colenda Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT denegou a ordem, consoante amenta que segue:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– ALEGAÇÕES –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJC/MT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.” (sic).

Concernente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, embora haja decisão anterior, ela é apenas formalmente nova, visto que, a abrangência deste
Habeas Corpus
é a mesma já rejeitada no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1014420-78.2021.8.11.0000.

Assim, não havendo alteração fática ou processual que legitime o reexame da necessidade de prisão preventiva, como, no caso de reiteração de pedido de liberdade provisória sem novos fundamentos, afigura-se inviável o conhecimento do
habeas corpus
neste ponto.

Com efeito, acerca do excesso injustificado do prazo na prisão preventiva a que se alega, é cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita,
máxime
porque, a concessão de
habeas corpus,
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Para análise, trago as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei nº 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e ExIntegrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de me não alongar nas informações.

Ressalto que o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO foi devidamente cumprido em 04.05.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1007474- 61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu Denúncia em face do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incs. I e II, e § 6º da Lei Federal nº 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 157, § 2º, incs. II e V, § 2º-A, inc. I, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 1); no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal nº 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 4); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 4).

Em síntese, verifica-se que a denúncia tem por base a investigação realizada no Inquérito Policial 001/2021, o qual reuniu provas da existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por Investigadores de Polícia da PCJ/MT, Policiais e ExPoliciais Civis e Militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a prática dos crimes de Concussão, Roubo, Tráfico e Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Adolescente.

Com relação ao Paciente ADILSON DE JESUS PINTO, consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de apoio aos integrantes e ex-integrantes da Polícia Judiciária Civil, formado por diversas pessoas que, em síntese, mantinham contato com informantes, levantavam previamente endereços, monitoravam possíveis “alvos”, davam cobertura às abordagens, sendo certo que, por vezes, participavam de abordagens como se pertencessem aos quadros da Polícia Judiciária Civil.

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo. Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas consta a Resposta à Acusação do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face de 12 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas, CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1º, inc. III e art. 5º, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP, bem como indeferi o pedido.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, quanto ao pedido de desmembramento dos autos requerido pela defesa do Paciente ADILSON, bem como dos demais pedidos acostados aos autos.

Vindo os autos novamente conclusos, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois codenunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, às 9h30min.

Registro que as Audiências ocorreram nos dias 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, tendo este Juízo deferido o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de documentos e requerimento de diligências na fase do art. 402 do CPP. O
Paciente foi interrogado em 15.12.2021.

Outrossim, informo que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 21.12.2021, nos autos do Incidente nº 1006653- 57.2021.8.11.2021, nos termos do art. 316, do CPP, reanalisei a necessidade da manutenção das prisões preventivas e proferi decisão MANTENDO a Prisão Preventiva do Paciente ADILSON DE JESUS PINTO e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados por Medidas Cautelares diversas da prisão, eis que reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Importante ressaltar que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente e a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente se encontram devidamente motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revendê-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Por fim, informo que os autos foram com vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais. São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.”
(Id. 126523675).

In casu
, considerando a complexidade do caso e a quantidade de 25 (vinte e cinco) investigados, é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, a pretensão não comporta amparo.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.
3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (negritou-se)

“[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.”
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Câmara Criminal:

“[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]”
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não configurado o excesso injustificado de prazo.

Com efeito, registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso.

Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas.
(HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015)”

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)”

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“
[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
ADILSON DE JESUS PINTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022